Tribunal: TJSP
Processo: 1001144-62.2015.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Seguro de vida em grupo. Indenização. Recusa da seguradora em pagar indenização sob alegação de falta de cobertura, posto que a invalidez do segurado seria apenas parcial. Ação julgada improcedente. Apelação do autor. Sentença mantida pelo Tribunal. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição no v. acordão. Inexistência. Inconformismo de caráter infringente.

Ementa:
Seguro de vida em grupo. Indenização. Recusa da seguradora em pagar indenização sob alegação de falta de cobertura, posto que a invalidez do segurado seria apenas parcial. Ação julgada improcedente. Apelação do autor. Sentença mantida pelo Tribunal. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição no v. acordão. Inexistência. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001144-62.2015.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é embargante
PAULO CESAR DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada CHUBB DO BRASIL
COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001144-62.2015.8.26.0229/50000 -Voto no
2
COMARCA: HORTOLÂNDIA – 1a VARA JUDICIAL
EMBARGANTE: PAULO CESAR DIAS
EMBARGADA : CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS
VOTO No 27.344
Seguro de vida em grupo. Indenização. Recusa da seguradora
em pagar indenização sob alegação de falta de cobertura, posto
que a invalidez do segurado seria apenas parcial. Ação julgada
improcedente. Apelação do autor. Sentença mantida pelo
Tribunal. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição no
v. acordão. Inexistência. Inconformismo de caráter infringente.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo
Cesar Dias, contra o v. acórdão de fls. 403/408 assim ementado:
“Seguro de vida em grupo. Indenização. Recusa da
seguradora em pagar indenização sob alegação de falta de
cobertura, posto que a invalidez do segurado seria apenas
parcial. Ação julgada improcedente.
Apelação. Doença do autor de cunho parcial e permanente.
Invalidez parcial. Apólice que prevê cobertura para invalidez
funcional permanente total por doença. Hipótese excluída de
cobertura. Sentença mantida. Recurso improvido.”
Diz o embargante que ocorreram omissão e contradição no v.
acórdão. Alega que houve cerceamento de defesa na análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001144-62.2015.8.26.0229/50000 -Voto no
3
probatória. Aduz que “Deixou de apreciar esse v. acórdão quanto à
preliminar de ausência de fundamentação da sentença a quo, mesmo
problema que acometeu o v. Acórdão” (fl. 4). Sustenta que a sentença
seja anulada para produção de novas provas. Pede o provimento dos
declaratórios para fim de sanar os vícios e prequestionar a matéria.
Menciona os artigos 5o, incisos V, X, XXXV, XXVI, LV, 7o, XXVI
da CF, artigo 1022 do CPC e os artigos 19 e 20 da Lei 8.213/91.
É o relatório do necessário.
Não assiste razão ao embargante.
O v. acordão não apresenta omissão e contradição, e a
pretensão do embargante é de caráter infringente.
O embargante não concorda com a conclusão alcançada;
todavia, divergência em relação à motivação ou quanto ao resultado do
julgamento não caracteriza omissão e contradição, a autorizar a
interposição de embargos de declaração.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quanto à
alegada falta de apreciação do pedido de provas.
Isso porque ao julgador cabe decidir sobre a utilidade ou
necessidade das provas, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias, nos exatos termos do artigo 370 do NCPC. Ademais, não
havia necessidade da realização de outras provas, pois os documentos
acostados aos autos eram suficientes para o desate da controvérsia.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001144-62.2015.8.26.0229/50000 -Voto no
4
“Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o
poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização
de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo
documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu
livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de
quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide”. (STJ,
Agr. Reg. no Agravo de Instrumento no 2006/0013165-5, Min. José
Delgado, 1a T., Fonte: DJ 22/05/2006 p. 160).
Portanto, ao contrário do que alega o embargante, foi, diante
dos elementos constantes dos autos, negado provimento ao recurso,
mantida, na essência, a r. decisão atacada.
O v. acordão foi claro ao mencionar que:
“(...) Não se trata, por fim, de exigir o estado vegetativo do
autor para o fim de viabilizar o pagamento da indenização. Não há
previsão na apólice para cobertura de invalidez laborativa parcial por
doença.
Também não há abusividade na cláusula que exige a perda da
existência independente do segurado. Levando-se em conta a
previsão do artigo 757 do Código Civil, não se pode ampliar a
cobertura para riscos que não foram predeterminados.” (fl.407/408).
Também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001144-62.2015.8.26.0229/50000 -Voto no
5
“(...) Da mesma forma, não merece acolhimento a alegação de
que doença ocupacional se inclui no conceito de acidente pessoal.
Não há nos autos qualquer indício de que a enfermidade do autor
tenha sido ocasionada por acidente. Ao contrário, os documentos
acostados à inicial demonstram que a doença a que está acometido,
tem origem na realização de esforços repetitivos.
Ademais, extrai-se do conceito de acidente pessoal
“evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo,
súbito, involuntário e violento, causador de lesão física.” Contudo,
como já dito acima, a moléstia do autor não se enquadra no conceito
de acidente, pois não ocorreu de forma súbita e involuntária, nem em
data caracterizada.” (fl.408).
Assim é que, para que prosperem os embargos em razão
de alegada omissão, é necessário que falte apreciação acerca de
alguma questão relevante deduzida no recurso e que influa no mérito
da demanda.
Da mesma forma, nem há que se falar em contradição. Isso
porque, para que prosperem os embargos pela alegação de
contradição, é necessário que haja desacordo entre as proposições
do acórdão. Essa divergência inexiste. Já foi decidido: “A contradição
que autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica
entre proposições do acórdão, não aquela que se encontra entre
decisões diversas” (STJ 4a Turma, REsp. no 36.405-1-MSEDcl., Rel.
Min. DIAS TRINDADE, in nota de rodapé ao art. 535 do CPC, de
THEOTONIO NEGRÃO, 34a edição).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001144-62.2015.8.26.0229/50000 -Voto no
6
Contudo, ainda que o acórdão não tenha mencionado
explicitamente o teor dos dispositivos indicados, a matéria
controvertida foi devidamente discutida de acordo com a prova
documental existente nos autos e da legislação federal pertinente.
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos
Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis: "Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os
fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao reexame da causa,
mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da
obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o
suprimento da omissão verificada na decisão embargada", RT, p. 241.
Embargos de declaração servem para corrigir omissão,
obscuridade, erro material e contradição, inexistentes no acórdão
embargado.
Assim, não demonstrada a ocorrência de quaisquer das
hipóteses contidas no art. 1022 do CPC, uma vez que o v. acórdão
apreciou todas as questões devolvidas ao Tribunal, o certo é que
pretende o embargante forçar novo julgamento da questão posta em
juízo, conforme o seu entendimento, em nítido caráter infringencial.
A propósito, reiterados são os julgados dos Tribunais, no
sentido de que, mesmo os embargos de declaração, para fins de
prequestionamento, devem observar os limites do art. 1022 do CPC.
Finalmente, desnecessária manifestação acerca dos
dispositivos constitucionais e legais mencionados no relatório, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001144-62.2015.8.26.0229/50000 -Voto no
7
ausente violação aos seus conteúdos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator